Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DO RÉU. TESE NÃO COMPROVADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO VÁLIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se desincumbiu a defesa do ônus que lhe competia de apresentar provas da origem licita do bem, tendo em vista que o acusado foi flagrado conduzindo veículo objeto furto (Precedentes STJ).

2. A substituição de pena privativa de liberdade por medida de segurança (prevista nos arts. 26 e 98 do CP) não pode ser promovida quando ausente laudo psiquiátrico válido e atual que ateste a considerável redução da capacidade de autodeterminação do agente, à época da prática ilícita, pois seu deferimento requer a comprovação cabal da semi-imputabilidade do réu.

3. Recurso desprovido.